Tribunal: TJDFT
Processo: 0718480-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718480-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GILTON DE JESUS MEIRELES RECORRIDA: ANA PAULA ABREU DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. ART. 25, II, DA LEI No 8.906/94. INCIDÊNCIA DA LEI 14.010/2020 E DA RESOLUÇÃO No 313/2020 DO CNJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A cobrança de honorários advocatícios de sucumbência está sujeita a prazo prescricional de 5 anos, iniciados após o trânsito em julgado da decisão que os fixou, nos termos do art. 25, II, da Lei 8.906 /94. 2. Quando não encontrados bens penhoráveis, suspende-se a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual a prescrição também permanece sobrestada (CPC, art. 921, III e § 1o). 3. De acordo com a redação original do art. 921, §§ 1o e 4o, do CPC, a prescrição intercorrente iniciava automaticamente após o término da primeira suspensão. Em agosto de 2021, sobreveio a Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC e consignou que o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. 4. É inaplicável a Lei no 14.195/2021, alterando o art. 921, § 4o do CPC, para os prazos prescricionais em curso, iniciados antes de sua vigência, para evitar a reabertura e recálculo do prazo, em observância ao princípio tempus regit actum e visando preservar a segurança jurídica. Precedentes. 5. No caso em tela, como o prazo da prescrição intercorrente iniciou antes da vigência da modificação imposta na Lei no 14.195/2021, deve ser utilizado, para a sua apuração, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o, do CPC e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Precedentes. 6. A suspensão da pretensão executória por força da Resolução no 313, de 29 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no período de 19/03/2020 a 30/04/2020 (No âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, os prazos processuais suspensos somente voltaram a fluir a partir do dia 04/05/2020 - Portaria Conjunta 50 do TJDFT (47 dias)), e da Lei n° 14.010, de 10 de junho de 2020, pelo período de 12/06/2020 até 30/10/2020 (143 dias), ambas em decorrência da Pandemia do Corona Vírus - COVID 19, totalizam 190 dias. 7. In casu, a prescrição intercorrente que seria implementada em 18/04/2024 foi projetada para 25/10/2024. Portanto, sem razão o agravante em buscar que seja declarada a ocorrência da prescrição. 8. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 924 do Código de Processo Civil, pleiteando o reconhecimento da inaplicabilidade da Lei 14.010/2020 em casos de prescrição intercorrente. Por fim, requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 924 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025